Tribunal: TJMT
Processo: 0000058-04.2010.8.11.0088
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000058-04.2010.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), SUPERMERCADO CARLA LTDA - CNPJ: 02.282.026/0001-03 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMAS 566, 567 E 568 DO STF. ATOS INEFICAZES PARA INTERROMPER A PRESCRIÇÃO. SIMILARIDADE COM PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, I, "b", do CPC (Temas 566, 567 e 568 do STF).

2. A ausência de atos eficazes que garantam a execução da dívida consolidou a prescrição intercorrente, conforme jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, ante a aplicação dos Temas 566, 567 e 568 do Superior Tribunal de Justiça.

O Estado de Mato Grosso fundamenta sua insurgência na alegação de que a decisão anterior, que negou seguimento ao Recurso Especial com base nos Temas 566, 567 e 568 do STF, teria sido equivocada. O agravante sustenta que a morosidade da justiça impede o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, e que não houve inércia da Fazenda Pública.

O agravo interno foi interposto de forma tempestiva, conforme certidão nos autos, respeitando o prazo legal. (Id 248324675).

Sem contrarrazões. (Id 254353165)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“Art. 1.030. Recebida a petição do
recurso
pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a
recurso
extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a
recurso
extraordinário interposto contra
acórdão
que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a
recurso
extraordinário ou a
recurso
especial interposto contra
acórdão
que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de
julgamento
de
recursos
repetitivos;

II – encaminhar o
processo
ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o
acórdão
recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de
recursos
repetitivos;

III – sobrestar o
recurso
que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (g.n.)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o
recurso
paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE
RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA
ACÓRDÃO
EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE
JULGAMENTO
DE
RECURSO
REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do § 2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão
monocrática
do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a
recurso
especial manejado face a
acórdão
sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de
julgamento
de
recursos
repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em
recurso
especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido”. ( AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

O agravo interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso não merece provimento.

Não prospera a alegação de impossibilidade de transcurso do prazo da prescrição intercorrente face à morosidade da justiça. Vejamos:

“Com efeito, como bem registrado pelo juízo de primeiro grau e na decisão hostilizada (ID. 200718176), a Fazenda Pública não logrou êxito em promover à efetiva citação da parte executada, desse modo, os créditos tributários objeto deste feito foram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do artigo 40, da Lei n.o 8.630/80.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da suspensão do processo começou a fluir em 12.11.2015, quando o exequente tomou ciência da não localização da parte executada (ID. 180953163 – Pág. 39), e encerrou na data de 12.11.2016, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente que foi alcançada em 12.11.2021, sendo que a sentença foi proferida no dia 18.08.2023.

Além disso, bem salientado pelo magistrado sentenciante, ao afastar a alegação de morosidade do Poder Judiciário na condução do feito, que: “(...) nem toda demora na citação se dá por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. No caso concreto, verifico que a autora/exequente não indicou quais foram às diligências que demoraram de forma exacerbada no cumprimento ou apreciação, não havendo como acolher alegações genéricas sem qualquer justificação plausível. Assim, a demora na citação não se deu por culpa da justiça, que esteve ativamente tentando realizá-la. O entendimento jurisprudencial é no sentido da possibilidade de reconhecimento da prescrição nesses casos, visto que não houve sua interrupção.”

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada. ”. (id 212882151)”.

Destarte, a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento nos Temas 566, 567 e 568 do STF foi corretamente proferida, estando em perfeita consonância com o entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal.

Conforme o decidido nos Temas 566, 567 e 568/STJ, a suspensão do processo começa a fluir quando o exequente, após tomar ciência da não localização de bens ou do devedor, e a partir daí tem-se início o prazo prescricional, que só é interrompido quando o Exequente promove atos capazes de efetivar a execução fiscal.

No presente caso, apesar dos argumentos do agravante de que atos interruptivos da prescrição teriam ocorrido, os autos demonstram que, por um longo período, a execução ficou inerte, sem diligências eficazes que impedissem a consumação da prescrição.

A similitude entre o caso concreto e os precedentes mencionados justifica a aplicação da prescrição intercorrente, uma vez que o transcurso do tempo e a ausência de atos processuais capazes de garantir a continuidade da execução fiscal consolidaram a prescrição intercorrente.

Com efeito, a parte agravante não apresenta quaisquer elementos novos e capazes de alterar os fundamentos da decisão, mas apenas busca, notoriamente, o reexame dos fatos e provas já apresentados ao longo do
recurso
especial ao arguir que não houve a ocorrência da prescrição intercorrente apesar de ter permanecido o feito sem andamentos por quase uma década.

Assim, o
acórdão
recorrido está em conformidade do com o
julgamento
do
recurso
paradigma e, portanto, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação dos Temas 566, 567 e 568 do STJ.

Ante o exposto,
nego provimento ao
recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024